Tribunal: CARF
Processo: 10280.902788/2013-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA FERREIRA BRAGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10280.902788/2013-78
ACÓRDÃO
3101-004.348 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NORTE COMERCIO VAREJISTA E TRANSPORTE DE CAMINHOES LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
REGIME
MONOFÁSICO.
AQUISIÇÃO
DE
BENS
PARA
REVENDA.
CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
É vedada a apropriação de créditos da Pis/Pasep sobre os custos de
aquisição de bens sujeitos ao regime de tributação monofásica destinados
à revenda.
MANUTENÇÃO
DE
CRÉDITO.
VEDAÇÃO
À
CONSTITUIÇÃO.
TEMA
REPETITIVO DO STJ.
Conforme tese firmada pelo STJ REsp 1.894.741/RS, o art. 17 da Lei no
11.033/2004 autoriza apenas a manutenção de créditos previamente
constituídos e admitidos pela legislação, não permitindo a constituição de
novos créditos em hipóteses expressamente vedadas, como é o caso da
aquisição de bens no regime monofásico.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar a
preliminar de nulidade e, no mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento.
Assinado Digitalmente
Luciana Ferreira Braga – Relatora

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.348 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.902788/2013-78
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Ramon Silva Cunha, Luciana Ferreira Braga, Matheus Schwertner Ziccarelli
Rodrigues, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por NORTE COMÉRCIO VAREJISTA E
TRANSPORTE DE CAMINHÕES LTDA., em razão de Manifestação de Inconformidade apresentada
em face do indeferimento do Pedido de Ressarcimento (PER) no 40139.60269.231109.1.1.10-9018,
cumulado com Declaração de Compensação Eletrônica, relativo a crédito de Pis/Pasep na
sistemática não cumulativa, vinculada a receita do mercado interno, do 4o trim./2004, no valor de
R$ 99.693,62.
Em razão de ter sido bem sintetizada toda a situação fática adotada pela DRJ, adoto
o seguinte excerto do relatório da DRJ (e-fls. 39 e seguintes):
Conforme Despacho Decisório Eletrônico (DDE), o direito creditório não foi
reconhecido, constando das informações complementares da análise do crédito a
existência de arquivos anexos para consulta, acostados às e-fls. 10/27, 28/33 e
34/40, como resultado da análise manual do crédito:

Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.348 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.902788/2013-78
3

Conforme o arquivo anexo ao DDE, de e-fls. 28/33, relativo ao Parecer no 321 –
DRF/BEL/Seort, a fiscalização informa a legislação aplicável, os dados constantes
no PERDCOMP e no DACON e descreve as seguintes irregularidades constatadas
na análise do direito creditório:
Das Irregularidades Constatadas Bens para Revenda e Devoluções de Venda com
apuração de créditos vedada.
5. Em Atendimento ao Termo de Intimação de 25/09/2013, anexo, o contribuinte
apresentou planilha eletrônica, apurando mensalmente os créditos pleiteados.
6. A partir da análise da planilha de cálculo da empresa, pode-se confirmar a
aquisição, para revenda, de automóveis citados no art. 1o, de pneus novos de
borracha e câmarasde-ar de borracha de que trata o art. 5o e das autopeças e
acessórios relacionados nos Anexos I e II da Lei 10.485/2005, os quais estão
sujeitos à tributação concentrada quanto ao PIS e a Cofins, a cargo do fabricante e
do importador, nestes termos:
[...]
7. Nesse sentido, como os fabricantes e os importadores desses bens são
responsáveis pelo recolhimento das contribuições devidas pelos comerciantes
atacadistas ou varejistas, o legislador reduziu a 0% (zero por cento) a alíquota da
revenda e ainda vedou à pessoa jurídica revendedora a apuração de créditos
relativos à aquisição dos referidos produtos, a teor da alínea “b”, do inciso I, do
art. 3° da Lei n° 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e da alínea “b”, do inciso I,
do art. 3° da Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e suas referências, que
assim dispõem:
[...]
8. Ressalta-se, por oportuno, uma divergência entre os valores apontados no
DACON e os demonstrados na Planilha de Cálculo apresentada pelo contribuinte.
9. Não foram reconhecidos créditos sobre os Bens para Revenda e sobre as
Devoluções de Vendas Tributadas, pois enquadram-se em códigos NCM cuja
legislação veda esse aproveitamento, haja vista a exceção prevista na alínea “b”,
do inciso I, do art. 3° da Lei n° 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e na alínea
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.348 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.902788/2013-78
4
“b”, do inciso I, do art. 3° da Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de 2003, já
reproduzidos.

Não Apresentação de Documentos Comprobatórios 10. Apesar do Termo de
Intimação Fiscal, em anexo, solicitar demonstração de todos os créditos
informados nas Rubricas DACON, não houve informação relativa às Despesas de
Aluguéis de Prédios Locados de Pessoas Jurídicas.
11. Não é demais relembrar que os arts. 333, I e 396 do Código de Processo Civil,
instituído pela Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973, adotados de forma
subsidiária na esfera administrativa tributária, consoante o art. 109 do Código
Tributário Nacional (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966), impõem o ônus
probatório ao contribuinte, nestes termos:
[...]
12. Diante da omissão do interessado, os valores não comprovados foram objetos
de glosa.
Conclusão 13. Como não restou crédito reconhecido após as glosas efetuadas,
indefiro o pedido de ressarcimento. (destaques do original)A contribuinte foi
cientificada do Despacho Decisório Eletrônico em 16/05/2014, apresentando
manifestação de inconformidade em 06/06/2014.
Faz um resumo dos fatos. Acusa que no Despacho Decisório não consta qualquer
fundamentação fático-jurídica que sustente a negativa do crédito decorrente da
aquisição de bens sujeitos à alíquota zero, razão porque não merece prosperar,
pois alicerçada a decisão em bases frágeis, restringindo direito assegurado por lei
e violando o princípio da igualdade pelo tratamento tributário diverso em razão
do tipo de atividade exercida.
Aponta vício do ato administrativo por falta de motivação e acusa cerceamento
do direito de defesa, concluindo que o Despacho Decisório deve ser anulado em
obediência ao art. 5o, LV, da Constituição Federal. Reitera que a decisão padece
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.348 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.902788/2013-78
5
de evidente negativa de vigência de lei federal, devendo ser revista, sob pena de
imposição do ônus ilegal de “bis in idem” à contribuinte.
Passa a abordar o tema “Da regularidade e da legalidade dos créditos de Pis e
Cofins -mercado interno de produtos sujeitos à tributação monofásica. Direito
conferido pelo art. 17 da Lei no 11.033/04. Princípio da hierarquia das normas.
Negativa de vigência à lei federal”.
Discorre sobre a sistemática não cumulativa conferida pelas Leis no 10.637/02 e
no 10.833/03, dizendo que para corroborar a sistemática introduzida pelo art. 17
da Lei no 11.033/04 foi editada a Lei no 11.116/05 a qual regulamentou, em seu
art. 16, a forma de utilização dos créditos decorrentes da “aquisição de
medicamentos e materiais hospitalares” pelos revendedores e/ou distribuidores,
possibilitando a tais contribuintes, no caso de obterem saldo credor, de
procederem a extinção do crédito tributário mediante compensação.
Acrescenta que o recolhimento das contribuições se dá pelos fabricantes e
importadores, por imposição legal, em uma única etapa da cadeia produtiva,
restando reduzida a zero a alíquota em relação aos comerciantes atacadistas e
varejistas, o que não significa que esta operação não sofra tributação, pois ela é
tributada a zero por cento.
Ressalta que, nos termos das Leis no 10.637/02 e no 10.833/03, as receitas
decorrentes da venda de produtos sujeitos à tributação monofásica não se
enquadravam no regime não cumulativo, o que foi alterado com o advento da Lei
no 10.865/04 (art. 42). Isso, porque o art. 17 da Lei no 11.033/04 autoriza a
manutenção, pelo vendedor, dos créditos decorrentes de venda com suspensão,
isenção, alíquota zero ou não incidência, cuja utilização do saldo credor deve ser
objeto de PERDCOMP.
Cita Solução de Consulta SRRF/7a RF no 67, de 27/02/2007; Solução de Consulta
SRRF/9a RF no 391, de 23/12/2005; Solução de Consulta SRRF/4a RF no 77, de
27/09/2005 e a Solução de Consulta SRRF/6a RF no 181, de 06/07/2005,
concluindo que, diante do art. 17 da Lei no 11.033/04, resta claramente
demonstrado o direito dos contribuintes distribuidores e/ou revendedores de
“medicamentos e produtos hospitalares” sujeitos à tributação monofásica de
procederem o creditamento, quando da aquisição de tais produtos realizadas
diretamente do importador e/ou fabricante.
Diz que a vedação aos créditos, nos casos de incidência monofásica, bem como
dos produtos constantes da Lei no 10.485/02, apenas prevalecia enquanto vigente
a redação original da Lei no 10.833/03, em especial o art. 1o, §3o, incisos III e IV, o
que foi alterado com a Lei no 10.865/04. E quanto às vendas dos produtos e
mercadorias arrolados no art. 2o, § 1o da Lei no 10.833/03, alega que somente os
produtores e importadores estão impedidos da manutenção dos créditos, o que
não se aplica aos revendedores das mesmas mercadorias e produtos.
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.348 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.902788/2013-78
6
Afirma que, durante o período de sua vigência, a MP no 413, de 03/01/2008,
tentou estender a vedação aos distribuidores e comerciantes atacadistas e
varejistas das mercadorias e produtos referidos no art. 2o, §1o da Lei no
10.637/2002, o que não foi aprovado pelo Congresso Nacional.
Alega que a própria Receita Federal do Brasil entendeu que a restrição aos
créditos inerentes aos custos, despesas e encargos vinculados às receitas de
vendas dos produtos constantes da Lei no 10.485/2002 era aplicada apenas aos
fatos geradores ocorridos anteriormente à vigência da nova redação do art. 1o,
§3o, IV, da Lei no 10.833/2003, dada pelo art. 21 da Lei no 10.865/2004 (Solução
de Consulta no 286, de 27/08/2004; Solução de Consulta no 276, de 20/08/2004).
Lembra que o direito ao crédito é obstado somente quando da aquisição de bens
ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição, inclusive no caso de
isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumos em produtos
ou serviços sujeitos à alíquota zero, isentos ou não alcançados pela contribuição
(art. 3o, §2o, II, da Lei no 10.833/2003).
E continua:
No caso em apreço, o bem adquirido pelo revendedor sofre tributação quando da
venda pelo fabricante e importador, de modo concentrado e majorado, sofrendo,
sim, na etapa seguinte tributação com incidência à alíquota zero (exatamente o
caso previsto no art. 17, da Lei no 11.033/04), não se enquadrando na restrição do
inciso II, do § 2o, do art. 3o, nem, tampouco, nas restrições do art. 3o, I, a e b e art.
2o, § 1o, todos da Lei no 10.833/03.
E mesmo que se entenda que a restrição do § 1o, do art. 2o, da Lei no 10.833/03
alcançava as vendas por comerciantes atacadistas e varejistas, também após as
alterações perpetradas pela Lei no 10.865/04, o que se admite por mera hipótese,
tal restrição restou afastada pelo art. 17, da Lei no 11.033/04.
O referido art. 17, da Lei no 11.033/04, a claras luzes, por ser norma posterior,
regulando a mesma matéria — alcance do direito de crédito — revogou o
comando do art. 3o, I, b, da Lei no 10.833/03, que negava o aludido direito ao
crédito, nos termos do art. 2o, § 1o, da Lei de Introdução ao Código Civil, que
prevê:
"A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja
com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a
anterior." Sob o título “Programas da Receita Federal que Autorizam o Crédito”,
traz as orientações de preenchimento do Dacon para crédito vinculado a receita
não tributada no mercado interno.
Diz que os créditos de: aquisição no mercado interno vinculado a receita não
tributada no mercado interno; de aquisição no mercado interno vinculado a
receita de exportação; de importação vinculado a receita não tributada no
mercado interno; e de importação vinculado a receita de exportação devem ser
informados ao final do trimestre, sendo conferido direito ao crédito pelo art. 17
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.348 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.902788/2013-78
7
da Lei no 11.033/04, cuja solicitação é feita mediante pedido de ressarcimento, via
PERDCOMP, na ficha detalhamento do crédito, linha “Crédito da Cofins mercado
interno (art. 17 da Lei no 11.033/2004)”.
Salienta que a declaração de compensação deve ser precedida do pedido de
ressarcimento.
Conclui que não há como negar aos atacadistas ou varejistas de quaisquer dos
produtos sujeitos à tributação monofásica (combustíveis, medicamentos,
determinadas máquinas e veículos, autopeças, pneus e câmaras de ar etc) o
direito ao crédito relativo à aquisição destes produtos.
E que o art. 17 da Lei no 11.033/04 não criou novos créditos, como quer entender
a autoridade fiscal, mas apenas permitiu a manutenção dos créditos já existentes.
Cita jurisprudência.
Afirma o interesse público do legislador em conceder incentivo fiscal da hipótese
legal discutida.
Ainda, traz mais um argumento para impedir a vedação do direito de manutenção
e aproveitamento dos créditos sobre os bens adquiridos para revenda no regime
monofásico, qual seja, o respeito ao princípio da igualdade, pois, no caso em
questão, inexiste motivação para o ato segregador.
Afirma que o legislador instituiu o regime não cumulativo, sistemática que confere
à contribuinte a possibilidade de descontar os créditos embutidos no valor dos
bens e serviços adquiridos, relativos à atividade empresarial.
Encerra protestando pela nulidade do despacho decisório, em razão de vício de
validade que ocasionou cerceamento do direito de defesa. Do contrário, requer o
direito à manutenção dos créditos decorrentes dos produtos adquiridos para
revenda, com base no art. 17 da Lei no11.033/04, com a reforma total da decisão,
para que seja julgado procedente o pedido de ressarcimento, sob pena de
violação ao princípio da igualdade, em razão da distinção estar centrada no tipo
de atividade exercida.

Ao julgar a Manifestação de Inconformidade apresentada pela contribuinte, a DRJ a
julgou improcedente, conforme ementa abaixo colacionada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/10/2004
a 31/12/2004 MATÉRIA NÃO QUESTIONADA.
No âmbito do processo administrativo fiscal não se admite a negativa geral, pois a
defesa deve conter os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os
pontos de discordância e as razões e provas que possuir, operando-se a preclusão
processual relativamente à matéria que não tenha sido expressamente
contestada na defesa apresentada. Assim, consideram-se consolidadas na esfera
administrativa as glosas que não foram objeto de contestação específica.
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.348 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.902788/2013-78
8
NULIDADE.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbram nos autos
quaisquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
01/10/2004 a 31/12/2004 DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas relativas a terceiros não possuem eficácia
normativa, uma vez que não integram a legislação tributária de que tratam os
artigos 96 e 100 do Código Tributário Nacional.
INCONSTITUCIONALIDADE. INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS. COMPETÊNCIA.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de argüições de
inconstitucionalidade e ilegalidade, restringindo-se a instância administrativa ao
exame da validade jurídica dos atos praticados pelos agentes do fisco.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Período de apuração:
01/10/2004
a
31/12/2004
TRIBUTAÇÃO
CONCENTRADA.
CRÉDITOS.
COMPENSAÇÃO E RESSARCIMENTO.
O sistema de tributação concentrada não se confunde com os regimes de
apuração cumulativa e não cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep. A partir
de 1o de agosto de 2004, com a entrada em vigor do art. 37 da Lei no 10.865, de
2004, as receitas obtidas por uma pessoa jurídica com a venda de produtos
sujeitos à tributação concentrada passaram a submeter-se ao mesmo regime de
apuração a que a pessoa jurídica esteja vinculada.
Desde que não haja limitação em vista da atividade comercial da empresa, a uma
pessoa jurídica comerciante varejista de produtos sujeitos à concentração
tributária, que apure a Contribuição para o PIS/Pasep pelo regime não cumulativo,
é permitido o desconto de créditos de que trata os demais incisos do art. 3o da Lei
no 10.637/2002 (custos, despesas e encargos), à exceção do inciso I do art. 3o,
desde que observados os limites e requisitos estabelecidos em seus termos.
É vedada a apuração de crédito sobre produtos sujeitos à concentração tributária
adquiridos para revenda (automóveis, pneus novos de borracha, câmaras-de-ar
de borracha e autopeças), porquanto expressamente proibida nos art. 3o, I, “b”,
c/c art. 2o, § 1o, III, IV e V, da Lei no 10.637, de 2002.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não
Reconhecido

Em suas razões recursais, a Recorrente, alegou, em síntese, que:
- Preliminarmente, que a decisão exarada pelos Julgadores por meio do Despacho
Decisório, encontra-se eivada de vícios, pois, além de a D. Fiscalização ter se utilizado de premissa
Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.348 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.902788/2013-78
9
fática equivocada afirma que teria ocorrido a preclusão de uma parte da glosa das despesas
originalmente apresentadas.
- Alega a nulidade da decisão recorrida, por ter se pautado em Solução de Consulta
que trata de matéria e situação fática distintas.
- Faz jus ao deferimento do Pedido de Ressarcimento de créditos de PIS apurados
no mercado interno referente ao 4o Trimestre de 204, no valor de R$ R$ 99.693,62, eis que no
exercício de suas atividades envolvendo mercadorias relacionadas ao setor automotivo e com a
edição da Lei no 11.033/2004, mesmo estando sujeita ao regime de monofasia, a Recorrente
passou a poder se apropriar, manter e descontar créditos das aludidas contribuições quando da
aquisição dos seus bens utilizados para revenda com NCM 8704.21.90 e NCM 8704.22.10 - houve
revogação tácita do art. 3o, inciso I, item B, da Lei no 10.637/2002 e art. 3o, inciso I, item “B”, da
Lei no 10.833/2003 pelo art. 17 da Lei no 11.033/2004;
- Os documentos acostados aos autos não deixam dúvidas sobre os valores de
crédito de PIS oriundos das aquisições dos produtos monofásicos a que faz jus a Recorrente.
É o relatório.

VOTO
Luciana Ferreira Braga, Conselheira Relatora.
O Recurso é tempestivo, bem como, atende aos demais requisitos para sua
admissibilidade.
Preliminar
Em sede preliminar, alega o Recorrente , que a decisão exarada pelos Julgadores
por meio do Despacho Decisório, encontra-se eivada de vícios, pois, além de a D. Fiscalização ter
se utilizado de premissa fática equivocada afirma que teria ocorrido a preclusão de uma parte da
glosa das despesas originalmente apresentadas.
Assim, supostamente desconsiderando as explicações apresentadas, entendeu a
Autoridade Julgadora que teria ocorrido a preclusão de matéria não questionada – prova do
crédito decorrente de devoluções de vendas e despesas com aluguéis – alegando que até então
não havia o que se provar nesse sentido por referidos créditos indicados na DACON não
corresponderem aos valores objeto de ressarcimento, razão pela qual deve ser afastada a
premissa equivocada contida no decisum nesse sentido.
Defende, por fim, que a Soluções de Consulta COSIT não deve ser aplicada ao caso
porque não só os entendimentos indicados no acórdão recorrido não tratam da mesma situação
Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.348 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.902788/2013-78
10
fática da Recorrente, como ainda não são vinculantes em relação a este C. Conselho
Administrativo de Recursos Ficais.

Assim entendeu a DRJ:

DA MATÉRIA NÃO QUESTIONADA
A contribuinte nada contrapôs acerca da glosa de créditos na Devolução de
Vendas Tributadas, bem como acerca da glosa de créditos de Despesas de
Aluguéis de Prédios Locados de Pessoas Jurídicas, diante da falta de comprovação
da despesa.
No âmbito do processo administrativo fiscal não se admite a negativa geral, pois a
defesa deve conter os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os
pontos de discordância e as razões e provas que possuir, operando-se a preclusão
processual relativamente à matéria que não tenha sido expressamente
contestada. Assim, consideram-se consolidadas na esfera administrativa as glosas
que não foram objeto de contestação específica, operando-se a respectiva
preclusão processual.
Neste ponto concordo com a DRJ. No Parecer no 321 – DRF/BEL/Seort, de 10 de
abril de 2014, de fls 28 a 33, constam as glosas mencionadas sem as devidas comprovações de
despesa, e nada a esse respeito foi mencionado em sede de Manifestação de Incormidade.
Ademais, entendo adequada a aplicação da Solução de Consulta COSIT no 06, de
13/01/2020 (DOU de 11/02/2020), que trata dos créditos na tributação concentrada (monofásica),
que esclarecer que a restrição à apuração de créditos conferida pela legislação em virtude de
tributação monofásica diz respeito exclusivamente à possibilidade do desconto de que trata o
inciso I do art. 3o das Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003.
Com isso, rejeito as preliminares suscitadas.

Mérito
No mérito, a recorrente fundamenta suas razões recursais no art. 17 da Lei no
11.033/2004, afirmando que tal artigo teria revogado tacitamente o art. 3, inciso I, item “b” das
Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.
Veja que, as Leis 10.637/02 e 10.833/03 do PIS e COFINS ao tratarem do regime não
cumulativo, estabeleceram vedação expressa à apropriação de créditos relativos à aquisição de
bens sujeitos à tributação monofásica.
No mesmo sentido, cumpre salientar que o STF consolidou, em sede de recurso
repetitivo, o entendimento que deve ser seguido por este tribunal, de que não é possível a
Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.348 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.902788/2013-78
11
constituição de créditos de PIS/Cofins sobre o custo de aquisição de bens submetidos à incidência
monofásica.
No Resp 1.894.741/RS, a 1a Seção do STJ fixou que é vedada a constituição de
créditos da contribuição para o PIS/PASEP e da Cofins sobre os componentes do custo de
aquisição de bens sujeitos à tributação monofásica, com supedâneo no art. 3o inciso I, alínea "b",
das leis 10.637/02 e 10.833/03, bem como que o art. 17 da Lei no 11.033/04 não autoriza a
constituição de créditos vedados por outros normas, mas apenas a manutenção de créditos cuja
constituição tenha sido admitida pela legislação de regência. Confira-se ementa do julgado:
RECURSO
INTERPOSTO
NA
VIGÊNCIA
DO
CPC/2015.
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO No 3. RECURSO REPETITIVO. TRIBUTÁRIO . PIS /PASEP E COFINS.
TRIBUTAÇÃO
MONOFÁSICA.
CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE
.
INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE PARA AS SITUAÇÕES
DE MONOFASIA. RATIO DECIDENDI DO STF NO TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N.
844 E NA SÚMULA VINCULANTE N. 58/STF . VIGÊNCIA DOS ARTS. 3o, I, B, DAS LEIS
N. N. 10 .637/2002 E 10.833/2003 (COM A REDAÇÃO DADA PELOS ARTS. 4o E 5o,
DA LEI N. 11 .787/2008) FRENTE AO ART. 17 DA LEI 11.033/2004 COMPROVADA
PELOS CRITÉRIOS CRONOLÓGICO, DA ESPECIALIDADE E SISTEMÁTICO. ART . 20,
DA LINDB. CONSEQUÊNCIAS PRÁTICAS INDESEJÁVEIS DA CONCESSÃO DO
CREDITAMENTO. 1. Há pacífica jurisprudência no âmbito do Supremo Tribunal
Federal, sumulada e em sede de repercussão geral, no sentido de que o princípio
da não cumulatividade não se aplica a situações em que não existe dupla ou
múltipla tributação (v .g. casos de monofasia e substituição tributária), a saber:
Súmula Vinculante n. 58/STF: "Inexiste direito a crédito presumido de IPI
relativamente à entrada de insumos isentos, sujeitos à alíquota zero ou não
tributáveis, o que não contraria o princípio da não cumulatividade"; Repercussão
Geral Tema n. 844: "O princípio da não cumulatividade não assegura direito de
crédito presumido de IPI para o contribuinte adquirente de insumos não
tributados, isentos ou sujeitos à alíquota zero" . 2. O art. 17, da Lei n. 11
.033/2004, muito embora seja norma posterior aos arts. 3o, § 2o, II, das Leis ns.
10.637/2002 e 10 .833/2003, não autoriza a constituição de créditos de PIS
/PASEP e COFINS sobre o custo de aquisição (art. 13, do Decreto-Lei n. 1.598/77)
de bens sujeitos à tributação monofásica, contudo permite a manutenção de
créditos por outro modo constituídos, ou seja, créditos cuja constituição não
restou obstada pelas Leis ns . 10.637/2002 e 10.833/2003. 3 . Isto porque a
vedação para a constituição de créditos sobre o custo de aquisição de bens
sujeitos à tributação monofásica (creditamento), além de ser norma específica
contida em outros dispositivos legais - arts. 3o, I, b da Lei n. 10.637/2002 e da Lei
n . 10.833/2003 (critério da especialidade), foi republicada posteriormente com o
advento dos arts. 4o e 5o, da Lei n. 11 .787/2008 (critério cronológico) e foi
referenciada pelo art. 24, § 3o, da Lei n. 11.787/2008 (critério sistemático) . 4.
Nesse sentido, inúmeros precedentes da Segunda Turma deste Superior Tribunal
de Justiça que reconhecem a plena vigência dos arts. 3o, I, b da Lei n. 10
Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.348 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.902788/2013-78
12
.637/2002 e da Lei n. 10.833/2003, dada a impossibilidade cronológica de sua
revogação pelo art. 17, da Lei n . 11.033/2004, a saber: AgInt no REsp. n. 1
.772.957 / PR, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 07
.05.2019; AgInt no REsp. n. 1 .843.428 / RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, julgado
em 18 .05.2020; AgInt no REsp. n. 1 .830.121 / RN, Rel. Min. Assusete Magalhães,
julgado em 06 .05.2020; AgInt no AREsp. n. 1 .522.744 / MT, Rel. Min. Francisco
Falcão, julgado em 24 .04.2020; REsp. n. 1 .806.338 / MG, Rel. Min. Herman
Benjamin, julgado em 01 .10.2019; AgRg no REsp. n. 1 .218.198 / RS, Rel. Des.
conv . Diva Malerbi, julgado em 10.05.2016; AgRg no AREsp. n . 631.818 / CE, Rel.
Min. Humberto Martins, julgado em 10 .03.2015. 5. Também a douta Primeira
Turma se manifestava no mesmo sentido, antes da mudança de orientação ali
promovida pelo AgRg no REsp . n. 1.051.634 / CE, (Primeira Turma, Rel . Min.
Sérgio Kukina, Rel. p/acórdão Min. Regina Helena Costa, julgado em 28 .03.2017).
Para exemplo, os antigos precedentes da Primeira Turma: REsp. n . 1.346.181 / PE,
Rel. Min . Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/acórdão Min. Benedito Gonçalves,
julgado em 16.06 .2014; AgRg no REsp. n. 1.227 .544 / PR, Rel. Min. Napoleão
Nunes Maia Filho, julgado em 27.11 .2012; AgRg no REsp. n. 1.292 .146 / PE, Rel.
Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 03.05 .2012. 6. O tema foi definitivamente
pacificado com o julgamento dos EAREsp. n . 1.109.354 / SP e dos EREsp. n .
1.768.224 / RS (Primeira Seção, Rel. Min . Gurgel de Faria, julgados em
14.04.2021) estabelecendo-se a negativa de constituição de créditos sobre o
custo de aquisição de bens sujeitos à tributação monofásica (negativa de
creditamento). 7 . Consoante o art. 20, do Decreto-Lei n. 4.657/1942 (Lei de
Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB): "[ ...] não se decidirá com
base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências
práticas da decisão". É preciso compreender que o objetivo da tributação
monofásica não é desonerar a cadeia, mas concentrar em apenas um elo da
cadeia a tributação que seria recolhida de toda ela caso fosse não cumulativa,
evitando os pagamentos fracionados (dupla tributação e plurifasia). Tal se dá
exclusivamente por motivos de política fiscal. 8 . Em todos os casos analisados
(cadeia de bebidas, setor farmacêutico, setor de autopeças), a autorização para a
constituição de créditos sobre o custo de aquisição de bens sujeitos à tributação
monofásica, além de comprometer a arrecadação da cadeia, colocaria a
Administração Tributária e o fabricante trabalhando quase que exclusivamente
para financiar o revendedor, contrariando o art. 37, caput, da CF/88 - princípio da
eficiência da administração pública - e também o objetivo de neutralidade
econômica que é o componente principal do princípio da não cumulatividade. Ou
seja, é justamente o creditamento que violaria o princípio da não cumulatividade.
9 . No contexto atual de pandemia causada pela COVID - 19, nunca é demais
lembrar que as contribuições ao PIS /PASEP e COFINS possuem destinação própria
para o financiamento da Seguridade Social (arts. 195, I, b e 239, da CF/88),
atendendo ao princípio da solidariedade, recursos estes que em um momento de
crise estariam sendo suprimidos do Sistema Único de Saúde - SUS e do Programa
Seguro Desemprego para serem direcionados a uma redistribuição de renda
Fl. 275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.348 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.902788/2013-78
13
individualizada do fabricante para o revendedor, em detrimento de toda a
coletividade. A função social da empresa também se realiza através do
pagamento dos tributos devidos, mormente quando vinculados a uma destinação
social. 10 . Teses propostas para efeito de repetitivo: 10.1. É vedada a constituição
de créditos da Contribuição para o PIS /PASEP e da COFINS sobre os componentes
do custo de aquisição (art. 13, do Decreto-Lei n . 1.598/77) de bens sujeitos à
tributação monofásica (arts. 3o, I, b da Lei n. 10 .637/2002 e da Lei n.
10.833/2003). 10 .2. O benefício instituído no art. 17, da Lei 11.033/2004, não se
restringe somente às empresas que se encontram inseridas no regime específico
de tributação denominado REPORTO . 10.3. O art. 17, da Lei 11 .033/2004, diz
respeito apenas à manutenção de créditos cuja constituição não foi vedada pela
legislação em vigor, portanto não permite a constituição de créditos da
Contribuição para o PIS /PASEP e da COFINS sobre o custo de aquisição (art. 13,
do Decreto-Lei n. 1.598/77) de bens sujeitos à tributação monofásica, já que
vedada pelos arts . 3o, I, b da Lei n. 10.637/2002 e da Lei n. 10 .833/2003. 10.4.
Apesar de não constituir créditos, a incidência monofásica da Contribuição para o
PIS /PASEP e da COFINS não é incompatível com a técnica do creditamento, visto
que se prende aos bens e não à pessoa jurídica que os comercializa que pode
adquirir e revender conjuntamente bens sujeitos à não cumulatividade em
incidência plurifásica, os quais podem lhe gerar créditos . 10.5. O art. 17, da Lei 11
.033/2004, apenas autoriza que os créditos gerados na aquisição de bens sujeitos
à não cumulatividade (incidência plurifásica) não sejam estornados (sejam
mantidos) quando as respectivas vendas forem efetuadas com suspensão,
isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência da Contribuição para o PIS /PASEP e
da COFINS, não autorizando a constituição de créditos sobre o custo de aquisição
(art. 13, do Decreto-Lei n. 1.598/77) de bens sujeitos à tributação monofásica . 11.
Recurso especial não provido.
(STJ - REsp: 1894741 RS 2020/0234240-7, Data de Julgamento: 27/04/2022, S1 -
PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 05/05/2022)

Conforme se entendeu no referido julgado, ao contrário do que aduz a Recorrente,
o art. 17 da Lei no 11.033/04 não autorizou a constituição de créditos cujo nascimento é
expressamente vedado pela legislação específica, como no caso de bens sujeitos à incidência
monofásica, em que há vedação expressa na lei de regência. A aplicação do artigo restringe-se à
manutenção de créditos legítimos em operações com alíquota zero, isenção ou suspensão quando
a constituição desses créditos não for vedada por outro dispositivo legal.
O STJ entendeu que a sistemática monofásica, por concentrar a tributação no início
da cadeia, afasta a possibilidade de creditamento nas etapas subsequentes, sendo que o art. 17 da
Lei 11.033/04 não revogou essa vedação tampouco autorização a criação de créditos onde o
legislador expressamente os vedou.
Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.348 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.902788/2013-78
14
Ademais, o art. 17 da Lei n. 11.033/2004, em razão da especialidade, não derrogou
a Lei n. 10.637/2002 e a Lei n. 10.833/2003, bem como não desnaturou a estrutura do sistema de
créditos estabelecida pelo legislador para a observância do princípio da não cumulatividade. No
mesmo sentido, confira-se jurisprudência desse Conselho:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS) Ano-calendário: 2007
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. COFINS. REVENDA DE MERCADORIAS. MONOFASIA.
CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
No regime monofásico, a carga tributária concentra-se numa única fase, sendo
suportada por um único contribuinte, não havendo cumulatividade a se evitar.
Na técnica não cumulativa, por sua vez, a carga tributária é diluída em operações
sucessivas (plurifasia), sendo suportada por cada elo (contribuinte) da cadeia
produtiva, havendo direito a abater o crédito da etapa anterior. Não há que se
falar em ofensa ao princípio da não-cumulatividade quando a tributação se dá de
forma monofásica, pois a existência do fenômeno cumulativo pressupõe a
sobreposição de incidências tributárias.
BENEFÍCIO FISCAL. LEI No 11.033/2004. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. O benefício
fiscal previsto no art. 17 da Lei no 11.033/2004, em razão da especialidade, não
derrogou a Lei no 10.637/2002 e nem a Lei no 10.833/2003, bem como não
desnaturou a estrutura do sistema de créditos estabelecida pelo legislador para a
materialização do princípio da não cumulatividade, quanto à COFINS e à
contribuição ao PIS.
(Acórdão no 3401-009.075, Relator: Lazaro Antonio Souza Soares, Data da sessão:
25/05/2021)

Dessa forma, entendo que não merece reparos a decisão da DRJ, razão pela qual,
não dou provimento ao recurso do contribuinte.

Conclusão
Ante o exposto, rejeito as preliminares suscitadas e, no mérito, voto pelo não
provimento do Recurso Voluntário.

É como voto.

Assinado Digitalmente
LUCIANA FERREIRA BRAGA
Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.348 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.902788/2013-78
15

Fl. 278
DF CARF MF
Original